Tribunal: TCU
Processo: 012.392/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação integral das despesas realizadas no âmbito do Termo de Compromisso/Programa de Aceleração do Crescimento, cujo objeto consistia na implantação de sistema de abastecimento de água na zona urbana da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Vitória do Xingu/PA por força do Termo de Compromisso 289/2009, celebrado entre aquela fundação e o aludido Município para a implantação de sistema de abastecimento de água na zona urbana do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §4o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, CPF XXX.430.194-XX, ex-Prefeito de Vitória do Xingu/PA (gestão 1o/1/2009 a 24/8/2011), em relação às irregularidades de omissão no dever de prestar contas e de não comprovação da propriedade do terreno onde foram realizadas as obras (irregularidades 1 e 4), e rejeitar quanto às irregularidades de realização de pagamento sem a liquidação prévia da despesa e sem a devida contraprestação em serviços no âmbito do Termo de Compromisso 289/2009, e de execução parcial da obra do referido termo de compromisso, sem alcance dos objetivos e funcionalidade do objeto pactuado no plano de trabalho proposto (irregularidades 2 e 3); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, alínea "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4o, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 500.000,00 7/7/2010 Débito 375.000,00 14/12/2010 Débito 375.000,00 15/8/2011 Débito 112.507,47 18/12/2013 Crédito 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 10.000,00 ao Sr. Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, CPF XXX.430.194-XX, fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.5.autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia do acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, alertando-o de que o voto e o relatório da deliberação podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 dar ciência da deliberação aos responsáveis e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará.